Tribunal: TJMT
Processo: 1034514-50.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034514-50.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIZMARI BEATRIZ HORST - CPF: 854.002.541-87 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Lizmari Beatriz Horst contra acórdão que reconheceu a validade da contratação de cartão de crédito consignado, afastando a alegação de abusividade contratual e violação ao dever de informação. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à fundamentação sobre o dever de informação da instituição financeira e a abusividade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição na fundamentação acerca do dever de informação da instituição financeira; e (ii) estabelecer se a decisão deixou de analisar a suposta abusividade da contratação do cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou de forma detalhada a questão do dever de informação, destacando que a embargante utilizou o cartão de crédito por nove anos consecutivos, realizando compras e saques regularmente, o que evidencia seu conhecimento sobre a natureza do contrato firmado.

5. A fundamentação também abordou expressamente a alegação de abusividade dos juros e onerosidade excessiva, ressaltando que os descontos respeitaram a margem consignável e que a embargante, servidora pública e plenamente capaz, firmou o contrato de maneira consciente.

6. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada com base em fatos e provas relevantes, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Para fins de prequestionamento, não se exige a transcrição literal dos dispositivos legais alegados pela parte, mas apenas a análise das questões jurídicas pertinentes, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à sua reforma, salvo em hipóteses de obscuridade, contradição, erro material ou omissão previstas no art. 1.022 do CPC.

2. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja fundamentada.

3. Para fins de prequestionamento, considera-se suficiente a análise das questões jurídicas debatidas, independentemente da transcrição literal dos dispositivos legais pertinentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1396069/BA, Rel. Min. Quarta Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.02.2013; TJMT, N.U 1000814-49.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024; TJMT, N.U 1027798-96.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lizmari Beatriz Horst
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por si, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em suas razões (Id. 266187780), a embargante aponta contradições e omissões no acórdão, argumentando que este não fundamentou adequadamente a irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado, que teria sido imposto sem as devidas informações ao consumidor.

Alega que as provas demonstrariam a prática abusiva do banco em condicionar o crédito à adesão do cartão consignado, bem como a abusividade das taxas de juros praticadas em comparação à média de mercado.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os supostos vícios da decisão, pleiteando a modificação do julgado e manifestação expressa sobre os artigos de lei citados na apelação, visando futura interposição de recursos aos tribunais superiores.

O recurso é tempestivo.

Em suas contrarrazões (Id. 267369792), o embargado requer a rejeição dos embargos de declaração sob o argumento de que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, sem omissões ou contradições, configurando apenas o inconformismo da embargante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de embargos de declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015
”. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1396069 BA 2013/0028958-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2022 – grifo nosso)

Dessa forma, os embargos servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Pois bem.

Do acórdão embargado, extrai-se a seguinte fundamentação, no essencial (Id.

263956769):

“[...] Como se vê dos autos, a instituição financeira trouxe, no Id. 246146677, o documento “PROPOSTA DE ADESÃO”, em que a autora adere ao contrato para utilização do cartão de crédito e débito do BMG CARD e autorização para emissão do cartão em seu nome. Do mencionado documento, depreende-se disposição expressa que o desconto em folha de pagamento mensal se refere ao pagamento mínimo fixado na fatura, enviada mensalmente ao cliente. Ainda, resta destacado que a consignação em folha de pagamento deriva da própria utilização do limite que lhe foi disponibilizado. Além das disposições constantes no instrumento de pactuação, a instituição financeira apresentou faturas do cartão de crédito final 1328, emitido em nome da autora, Lizmari Beatriz Horst, que demonstram a utilização do referido cartão em despesas cotidianas. As faturas registram gastos em estabelecimentos como supermercados, compras online, lojas de departamento, comércio varejista, entre outros. As faturas apresentadas pela instituição financeira fornecem informações detalhadas acerca do limite de crédito utilizado, o valor para pagamento mínimo, a quantia remanescente e o montante já amortizado, conforme consta no “RESUMO DAS DESPESAS”. Esses dados permitem fácil identificação da quantia devida pela consumidora em relação ao período de utilização do limite de crédito. Ressalto, ainda, que a autora não contestou os gastos discriminados nas faturas do cartão de crédito apresentadas pela instituição financeira, limitando-se a questionar a taxa de juros aplicada, sob a alegação de abusividade na contratação. Nesse contexto, os elementos constantes nos autos não evidenciam que a apelante tenha sido induzida a erro ou que a instituição financeira tenha descumprido o seu dever de prestar informações. Pelo contrário, ao utilizar o cartão de crédito em operações cotidianas, resta evidente sua ciência de que se tratava de um cartão de crédito com reserva de margem consignável para o pagamento do valor mínimo da fatura mensal,
considerando que foi empregado para o seu propósito principal
. Sobre a temática, cito julgados com o posicionamento adotado nesta c. Quinta Câmara de Direito Privado: [...] Dessa forma, entendo que o contrato vincula as partes e deve ser cumprido nos termos ajustados, considerando que foi celebrado por agentes plenamente capazes e maiores, com discernimento compatível ao de uma pessoa de entendimento médio. Destaco que a apelante é servidora pública e, à época da celebração do contrato, contava com 35 anos de idade, circunstância que, a toda evidência, não configura qualquer situação de vulnerabilidade capaz de comprometer a compreensão da natureza e das disposições da avença pactuada. Ademais, não se verifica, no caso em análise, qualquer prática abusiva por parte da instituição financeira, uma vez que os valores descontados da folha de pagamento da consumidora respeitaram a margem consignável. Acrescente-se que, ao anuir com o desconto mínimo e não optar pelo pagamento integral da fatura do cartão de crédito, resultante de seu próprio consumo, a consumidora se sujeitou à incidência de encargos financeiros e moratórios sobre o saldo devedor. Dessa forma, não há que se falar em violação ao direito à informação ou vícios na contratação, máxime quando demonstrado que, conscientemente, firmou o instrumento e fez o uso habitual do cartão de crédito. [...]”.

Na hipótese, a embargante alega existirem
contradição
e
omissão
no acórdão, especificamente quanto à fundamentação relativa ao dever de informação da instituição financeira e à alegada abusividade na contratação do cartão de crédito consignado.

No entanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito da embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de
mero inconformismo com a decisão
, postulando a
reapreciação dos elementos dos autos
para o fim de prevalecer a sua tese.

Isso porque o acórdão examinou minuciosamente a questão do dever de informação, ressaltando que a própria embargante utilizou o cartão de crédito durante 9 (nove) anos consecutivos, realizando compras regulares e saques, o que evidencia seu pleno conhecimento sobre a natureza do contrato firmado.

Ademais, a documentação apresentada pela instituição financeira inclui a “
Proposta de Adesão
”, na qual constam de forma
clara e expressa todas as condições contratuais
, inclusive a previsão de reserva de margem consignável para quitação do valor mínimo da fatura. As faturas constantes nos autos detalham o histórico de utilização do cartão, corroborando a ausência de qualquer vício de consentimento na contratação.

Quanto à
suposta abusividade dos juros e onerosidade excessiva
, o
acórdão também se manifestou adequadamente
. Considerou-se que a embargante, na condição de
servidora pública
e
pessoa plenamente capaz
, firmou o contrato de maneira consciente, sendo que
os descontos realizados respeitavam os limites da margem consignável estabelecida em lei
.

Aliás, cumpre destacar que, conforme apontado no julgado, “
ao anuir com o desconto mínimo e não optar pelo pagamento integral da fatura do cartão de crédito, resultante de seu próprio consumo, a consumidora se sujeitou à incidência de encargos financeiros e moratórios sobre o saldo devedor”
.

Portanto, as matérias articuladas no r. acórdão foram apreciadas à vista do que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porém,
esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante
, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Destarte,
não há como acolher a pretensão posta nos embargos
, visto que essa via recursal não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalto, por oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater a todos os fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento,

utilizando-se dos fatos
,
provas
, jurisprudência, aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto
, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA
.
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]
A jurisprudência do STJ assenta que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar a decisão com base em fatos e provas relevantes
,
bem como na legislação aplicável
(AgRg no AREsp 354138/RS, Rel. Min. Humberto Martins; EDcl no REsp 694.216/SP, Rel. Min. Castro Meira). [...] IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadequados para reexame de matéria já decidida ou mero
inconformismo da parte
.
Para fins de prequestionamento, são suficientes os fundamentos do acórdão embargado, em conformidade com o art. 1.025 do CPC.” [...]”. (N.U 1000814-49.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PERIGO DE DANO IMINENTE.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO
. RECURSO DESPROVIDO.

[...] 3. Embargos de declaração têm função restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio para rediscutir o mérito da decisão. [...] 6.
A pretensão dos embargantes
,
ao insistirem nos pontos já analisados
,
reflete inconformismo com o resultado do julgamento
,
não se enquadrando em qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC
. 7
. Jurisprudência consolidada do STJ afirma que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a decisão
(STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou buscar sua reforma, salvo em hipóteses de obscuridade, contradição, erro material ou omissão previstas no art. 1.022 do CPC. [...] 3.
O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais alegados pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada
. [...]”. (N.U 1027798-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024 – grifo nosso)

No
tocante ao
prequestionamento
, salienta-se que não é necessário que o julgado transcreva literalmente os dispositivos legais invocados pela parte para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Com efeito, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do STJ no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto,
não havendo as omissões ou contradições alegadas
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Lizmari Beatriz Horst
, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025